Tribunal: TJMT
Processo: 1016360-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016360-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

– INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO
–
RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL -

ART 997, § 2o, INCISO III DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO CONHECIDOS.

Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio devolutivo, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo. No caso, ao ajuizar a Ação de Cobrança, o Apelante requereu a condenação dos Apelados ao pagamento da importância devidamente atualizada. Todavia, em grau de recurso pede a reforma da sentença a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito configurando inovação recursal e, portanto, não merecendo ser conhecido.

Considerando que o recurso adesivo é subordinado ao recurso independente, este igualmente não pode ser conhecido, vez que o principal é inadmissível. Inteligência do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020